Tribunal: TJDFT
Processo: 0745261-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0745261-06.2022.8.07.0001 APELANTE: JEREMIAS GONCALVES DE LIMA APELADO: NILSON LUSTOSA NOGUEIRA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM LUSTOSA NOGUEIRA DESPACHO Intime-se o apelante embargado-exequente para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões, sob o fundamento de preclusão da matéria relativa ao ônus probatório (id. 56213836, págs. 7/10), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 5 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora